Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. EMPRESA MULTINÍVEL. SÓCIO. SÁIDA DA SOCIEDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. FORMA DE PAGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE “SALDO VIRTUAL”. PRÁTICAS FRAUDULENTAS. EVIDENCIADAS. DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. NÃO CONFIGURADO. PESSOAL JURÍDICA. CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGADA. CABÍVEL.

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada.

2. A hipótese do autos refere-se as relações societárias relacionadas ao negócio do tipo multinível, no qual baseia o seu sistema de comercialização em dois pilares fundamentais: a) a venda direta - consiste em dirigir-se diretamente aos consumidores para oferecer e vender os produtos ou serviços da empresa, de uma forma pessoal ou através do uso da Internet; 2) criação de uma rede - consiste em convidar outras pessoas para que participem como distribuidores independentes na empresa de multinível, o qual se torna associado.

3. Não obstante a parte ré/apelante afirmar que houve a extinção da obrigação na realização dos pagamentos relacionados à alteração contratual do instrumento constitutivo da sociedade e à saída do autor/apelado em razão de suposta fraude praticado por este, tais alegações não devem prosperar, vez que, embora haja indícios de ilicitude nos práticas realizadas pelo autor, tanto a alteração do contrato societário quanto o distrato realizado entre os litigantes ocorreram em momento anterior aos atos ilícitos relatados, não tendo estes qualquer relação com a saída do requerente da sociedade. Desse modo, devido os danos materiais referentes ao pagamento relacionado à alteração contratual da sociedade na época em que a parte requerente ainda figurava como sócio.

4. Em relação à forma de adimplemento dos danos materiais, os valores devidos deverão ser adimplidos nos mesmos termos acordados, quais sejam, transferência de “saldo virtual” da conta admin para a conta 001, não podendo o saldo transferido ser sacado.

5. No que concerne aos danos morais, a presente demanda envolve conflito aparente de garantias constitucionais, na medida em que a Carta Magna prevê à proteção não apenas da inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem, mas também a liberdade de pensamento, expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Desse modo, o julgador deve sopesar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, consoante as circunstâncias jurídicas e reais existentes, revela-se mais justo, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

6. Em relação à pessoa física, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 6.1. Todavia, não restaram nos autos qualquer violação aos direitos da personalidade do autor a justificar a indenização por dano moral.

7. No que concerne aos danos morais sofridos pela parte ré/reconvinte, deve-se esclarecer que em virtude da ausência de uma estrutura biopsicológica, esta não titulariza direitos da personalidade, o que, porém, não impede que a ela se aplique, no que couber, a proteção que deles deriva, consoante estampado no art. 52 do Código Civil (“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”) e conforme, aliás, no particular, já reconheceu, há muito, o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula no 227). 7.1. No caso em tela, as práticas imputadas ao autor/apelante para obter lucro geraram ampla repercussão nas redes sociais de modo negativo para a empresa ré, tendo esta que responder questionamentos de seus distribuidores independentes, inclusive publicando comunicados em seu website com o intuito dar credibilidade as atividades desenvolvidas pela empresa. Outrossim, a ré/apelada também tem enfrentado questionamentos dos pessoas que tiveram seus CPF’s e dados utilizados de forma indevida.

8. A fixação do valor a título de danos morais deve ser norteada pelo princípio da razoabilidade, a fim de não causar o enriquecimento ilícito do ofendido.7.1. Tendo em vista tal parâmetro, e levando-se em consideração às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado a redução do importe fixado na origem a título de danos morais sofridos pela pessoa jurídica.

9. No que tange a revogação da tutela deferida, a parte autora/apelante alega que a manutenção das publicações mantém o processo de violação da honra do requerente, já que autorizou a publicidade no website da parte ré/apelada das postagens relacionando o nome do requerente à fraude. No entanto, conforme relatado, não restou demostrado nos presentes autos os alegados danos à honra do autor/recorrente, haja vista que ficou evidenciado que, na verdade, as práticas fraudulentas tiveram o envolvimento do apelante. Além do mais, nota-se que os referidos comunicados estão auxiliando à empresa ré/apelada a readquirir sua credibilidade no mercado multinível.

10. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.

11. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.